Tribunal: STJ
Processo: 1000028-39.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129517 - SP(2025/0487390-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
AGRAVADO
: PATRICIA COLISSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS HERCULANO DE SOUZA - SP392055
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTA.
LIMITE. LEI DO DISTRATO. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo

Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil por negativa

de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à
origem para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c310bb97-0e58-4304-b3b8-9f1e75215fc0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129517 - SP(2025/0487390-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
AGRAVADO
: PATRICIA COLISSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS HERCULANO DE SOUZA - SP392055
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTA.
LIMITE. LEI DO DISTRATO. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo

Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil por negativa

de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à
origem para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MOMENTUM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"Rescisão contratual cumulada com devolução de valores envolvendo a
aquisição de dois lotes – Procedência, em parte, para rescindir o contrato,
limitando a multa contratual ao perdimento total do valor pago (R$
45.897,18) e indeferindo a cobrança da taxa de fruição - Recurso de ambas
as partes. Hipótese em que caracterizada a desistência da compradora –
Aplicação das Súmulas 1 a 3 deste E. TJSP e 543 do C. STJ - Incidência da
a contratos firmados em sua vigência (
) –
Lei no 13.786/18
março/2021
Impossibilidade, contudo, de ser autorizado o perdimento do total pago, pois
coloca a adquirente em desvantagem – Possibilidade de adoção do índice de
25% dos valores pagos como sendo o de retenção – Precedente da Corte
Superior (AgInt no R Esp n.
) – Ausência de controvérsia em
2.068.367/SP
relação ao IPTU, contribuições condominiais e associativas, bem como da
regularidade da comissão de corretagem –Taxa de fruição – Descabimento -
Lote não edificado – Impossibilidade de efetiva fruição do bem pela
compradora, o que desautoriza sua condenação - Precedentes do C. STJ -
Correção monetária pela tabela Prática do Tribunal a partir de cada
Documento eletrônico VDA55330235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:29
Código de Controle do Documento: 46fa48db-6a4c-48d5-8345-be4cf02c4d46

desembolso - Juros de mora que incidem do trânsito em julgado, conforme
RE Sp n.o
em sede de repetitivo - Reforma da sentença, em
1.740.911/DF,
parte – Atribuição da sucumbência de modo integral à ré (art. 86, p. ú. do
CPC), com a majoração dos honorários do patrono da autora (art. 85, §11 do
CPC). Provimento, em parte, aos recursos" (e-STJ fl. 290).
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencia, violação dos arts. 32-A, II, da Lei no 6.766/79 e 1.022, II, do Código
de Processo Civil.
Alega que o acórdão é omisso a respeito da multa compensatória e a
aplicação do inciso II do artigo 32-A da Lei no 6.766/79.
Sustenta ser cabível a multa compensatória de 10% do valor atualizado do
contrato, na hipótese de negócio celebrado após a vigência da Lei no 13.786/2018
(“Lei do Distrato”).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A alegação de negativa de prestação jurisdicional merece prosperar.
De fato, observa-se que o Tribunal de origem rejeitou os declaratórios sem
se manifestar de forma clara a respeito das omissões apontadas nos embargos de
declaração, quais sejam: omissão a respeito da multa compensatória e a aplicação do
inciso II do artigo 32-A da Lei no 6.766/79.

Com efeito, o
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
fazendo referência ao
§ 1o, IV, do CPC, determina que é omissa a decisão que
art. 489,
"(...) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador".
Assim, não tendo o Tribunal local enfrentado questão necessária ao
deslinde da controvérsia, resta impossibilitado o acesso à instância extrema, cabendo
à parte vencida invocar, como no caso, a transgressão ao
do CPC para
art. 1.022
anular o acórdão recorrido e suprir a omissão existente.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
NULIDADE DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE.
1. Existindo na petição recursal alegação de ofensa ao art. 1.022 do
CPC/2015, a constatação de que o Tribunal de origem, mesmo após a oposi
ção de Embargos Declaratórios, não se pronunciou sobre pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia autoriza o retorno dos autos à instância ordinária
para novo julgamento dos aclaratórios opostos.
2. Nesse contexto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial a fim de
que os autos retornem ao Tribunal de origem para que este se manifeste
sobre a matéria articulada nos Embargos de Declaração, em face da relevâ
ncia da omissão apontada.
Documento eletrônico VDA55330235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:29
Código de Controle do Documento: 46fa48db-6a4c-48d5-8345-be4cf02c4d46

3. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à Corte de
origem, para novo julgamento dos Embargos de Declaração" (REsp
1.642.708/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado
em 16/2/2017, DJe
.
17/4/2017)
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial,
a fim de determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que seja apreciada a
matéria suscitada nos declaratórios de e-STJ fls.
como entender de direito.
301/303
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:29
Código de Controle do Documento: 46fa48db-6a4c-48d5-8345-be4cf02c4d46

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.129.517 / SP
Número Registro: 2025/0487390-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000283920238260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
AGRAVADO
: PATRICIA COLISSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LUCAS HERCULANO DE SOUZA - SP392055
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56081611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:29
Código de Controle do Documento: 5a47cd5f-1277-48a6-85d7-135003b509fc

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:29
Código de Controle do Documento: 5a47cd5f-1277-48a6-85d7-135003b509fc